Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005496-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO E RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS.

E M E N T A

Ementa:

embargos de declaração. Ação declaratória de ilegalidade de greve. Servidores da educação pública municipal. Alegação de omissão e insuficiência de fundamentação. Vícios inocorrentes. Erro material na ementa. Parcial acolhimento.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sindicato contra acórdão que declarou a ilegalidade de movimento grevista, sob o fundamento de inobservância dos requisitos formais da Lei n. 7.783/1989. A parte embargante sustenta omissão na análise de teses defensivas e erro material na ementa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente no tocante (a) à análise da boa-fé das tratativas entre o sindicato e o Município, (b) à avaliação da defasagem salarial e (c) à suposta ausência de motivação adequada da decisão colegiada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se observa qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando:

3.1. Quanto à legalidade formal da greve, a ausência de comprovação de que o serviço essencial de educação foi mantido com percentual mínimo de 30%, limitando-se o sindicato a apresentar mera previsão abstrata, sem operacionalização efetiva.

3.2. Quanto às negociações coletivas, restou demonstrado que houve tratativas entre novembro/2024 e fevereiro/2025, inclusive com respostas formais do Município, concessão do RGA de 4,83% (Lei Municipal n. 3.774/2025) e compromisso de instituição de comissão paritária para revisão do PCCS, não se configurando a frustração injustificada das negociações.

3.3. Quanto à motivação do acórdão, esta atendeu ao disposto no art. 93, IX, da CF, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as teses, bastando a indicação das razões jurídicas suficientes para a conclusão adotada.

4. Por fim, o erro material identificado na ementa - referente à citação indevida de precedentes - não afeta o mérito da decisão e comporta simples correção.

IV- DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Teses de julgamento:

1. A fundamentação que analisa suficientemente os requisitos formais da greve e a ausência de esgotamento da negociação para declarar sua ilegalidade não é omissa, ainda que não rebata pormenorizadamente todos os argumentos sobre o mérito das reivindicações, por se tornarem superados.

2
.
A
frustração das negociações coletivas
,
como requisito de validade do movimento paredista, independe do número de tentativas ou

negativas
,
bastando a constatação de impasse relevante e injustificado
,
após

tratativas adequadas, regulares e de boa-fé, não se configurando quando o ente público demonstra a manutenção de diálogo efetivo, com respostas formais e concessões parciais, ainda que sem acordo integral.

3. A inserção indevida de julgados na ementa configura erro material, passível de simples correção, sem reflexo sobre o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil,
arts
. 489, § 1o e 1.022; Lei n. 7.783/1989.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no CC n. 109.723/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção, j. 10.10.2012; STF, AI n. 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id.
318596
362
), que
, à unanimidade,

julgou procedente
o pedido na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n.
1005496-39.2025.8.11.000
,
reconhecendo a abusividade e
ilegalidade do movimento paredista iniciado em 28.02.2025.

O
e
mbargante sustenta, em síntese
,
a existência de omissão
e insuficiência de fundamentação
,
na forma do art. 489, §
1o, do CPC: quanto a
análise da tese central da defesa
sobre o esgotamento da via negocia
l
;
quanto a apreciação das provas
e
argumentos da contestação sobre o cumprimento formal das exigência
s
legais para deflagração da greve;
quanto
a análise

d
os índices apresentados
pelo sindicato que comprovam a defasagem salarial histórica, bem como sobre a
capacidade financeira
efetiva e o argumento
de desproporção entre a
riqueza municipal e a política de valorização dos servidores, e ainda,
erro material na citação de julgados alheios ao tema
(ARE 1.121.633/GO, RE 10412106, RMS 28.316/BA e 37.244/BA).

Requer,

o acolhimento dos embargos
, a fim de sanar as omissões e suprir a deficiência de fundamentação do acórdão (Id. 321343876).

O embargado
rebateu pontualmente os termos do recurso,
requerendo sua

rejeição
e a condenação
do embarga
nte
ao
pagamento de multa, em razão do caráter manifestamente protelatório
(Id.
326989377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade meramente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito aplicável à espécie
, tendo por função apenas esclarecer o julgado.

No caso, embora refira a omissões e vício de fundamentação, em termos práticos, o embargante alvitra “
error
in
judicando
”, o que
revela
seu
inconformismo e
a
pretensão de rediscutir
matérias
já decididas
– finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

De todo modo, a
decisão
embargad
a
enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação robusta para o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista
.

Em análise da
formalidade da greve,

o acórdão
enfrentou a questão do serviço mínimo essencial, concluindo pela ineficácia da f
ixação unilateral do percentual de 30%
para atender
às necessidades inadiáveis de mais de 14 mil alunos e, em reforço, enfatizou o fato de que
“não foi apresentado planejamento específico de como essa manutenção seria operacionalizada em cada uma das unidades escolares e creche”.

Nessa direção,
não se sustenta a a
legação de que o Plano de Contingência não teria sido
c
onsiderado na decisão, po
is, como é dos autos,
o referido Plano limitou-se a
mera referência
de que
30% do total dos profissionais da educação da rede municipal se manteria em atividade, sem que
se demonstre a sua e
fetiva implantação
. Ausente tal comprovação, não
havia
(nem h
á
) como se reconhecer, sequer em tese, a suficiência das medidas nele previstas

(Id. 270626350 – fl. 6)

A omissão alegada, portanto, inexiste, havendo apenas a discordância do embargante com a conclusão jurídica adotada.

No tocante
à

frustração da negociação
,
o acórdão embargado
examinou
detidamente

a cronologia das tratativas entre o Sindicato e a Administração
Municipal,
realizadas

entre
d
ezembro
de
2024 e
fevereiro de 2025, f
azendo constar,
quanto a este
último, já no relatório
,
que:

“O
SINTEP apresentou o Ofício n. 014/2025 com pauta detalhada de reivindicações. O Município respondeu em 17.02.2025,
analisando cada item da pauta
e informando sobre o RGA de 4,83% já aprovado pela Câmara Municipal através da Lei n. 3.774/2025, com efeitos retroativos a janeiro de 2025
”
.

(destaquei agora)

Na fundamentação, expôs
o
seguinte:

“A documentação juntada aos autos revela intensa troca de correspondências entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, com o Município respondendo formalmente a todos os ofícios encaminhados pelo SINTEP através dos seguintes documentos: - Ofício n. 254/2024/GABINETE (novembro/2024) - Ofício n. 12024/SMGA (dezembro/2024) - Resposta ao Ofício 03-2025 (janeiro/2025) - Resposta ao Ofício 014/2025 (fevereiro/2025)

Particularmente relevante é o fato de que o Município havia aprovado o RGA de 4,83% correspondente à reposição
inflacionária, mesmo percentual concedido pelo Governo do Estado de Mato Grosso e aceito pela categoria em nível estadual. Ademais, comprometeu-se com a formação de comissão paritária para debater a reestruturação do PCCS da categoria.

A deflagração da greve sem aguardar a implementação dessas medidas ou a conclusão das análises em andamento caracteriza precipitação e não esgotamento efetivo das vias negociais.”

A motivação da greve (perdas salariais) foi considerada, mas não foi suficiente para afastar a ilegalidade do movimento em face da inobservância dos requisitos formais e da ausência de frustração ilícita da negociação

O acórdão, ao reconhecer a concessão da RGA e a ausência de esgotamento negocial, implicitamente
reputou legítima a conduta da Administração
sob a ótica da LRF,
razão pela qual se mostrou desnecessário o exame aprofundado acerca da alegada defa
sagem salarial para a conclusão sobre a ilegalidade da greve.

Com efeito, a
d
iscussão
relativa à suposta
defasagem e
à capacidade financeira do Município
constitui
questão de mérito
voltada à
justificação
da
greve
, mas que foi superada pelos vícios formais e pela ausência de esgotamento negocial
, elementos que, p
or si sós,
são suficientes para caracterizar a ilegalidade do
movimento
.

Quanto
à

indagação
-
“De quantas formas e por quantas vezes ainda mais deverão ser desconsiderados até que se reconheça a inviabilidade do diálogo?”

-, é evidente que não
se faz necessário
explicitar
o
que não
constitui o direito.
Não obstante, diante da
renovação de
tal
questionamento, cumpre s
alientar que a
Lei n. 7.783/1989 e a jurisprudência exigem não a aritmética de recusas, mas
sim
a
comprovação de frustração razoável da negociação coletiva
,
observados a
boa-fé objetiva
, a
proporcionalidade
entre a medida e o conflito e da
idoneidade
de meios menos gravosos.

No caso, o
Município
respondeu à pauta e
atendeu parte
das reinvindicações, apresentando
razões
plausíveis para aquelas que
não foram acolhidas.

Nessa moldura, a deflagração do movimento por “insistência” não se sustenta. O que legitima a greve não é o número de “negativas”, mas a existência de
impasse relevante e injustificado

após esforços negociais adequados. Impõe-se, pois
,
repelir

a tese e

estimular a continuidade do diálogo
, com busca de composição proporcional e racional às possibilidades demonstradas.

Assim, a f
undamentação adotada é clara
, lógica e devidamente alinhada ao
dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF)
, bem como à exigência de fundamentação analítica (art. 489,
§ 1o, IV,
do CPC
). N
esse sentido
, a linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja missão constitucional precípua
é uniformizar a interpretação da legislação federal:

A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de resolver a todas as alegações das partes, nem tampouco de utilizar-se dos
fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde das questões. (
EDcl
no CC n. 109.723/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, j. em 10.10.2012).

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral (Tema 339), sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (STF - AI: 791292 PE, Gilmar Mendes, j. 23.06.2010).

Finalmente,
a
alegação de que o acórdão teria se amparado em jurisprudência desconexa
ou
alheia ao tema deve ser rejeitada, pois a crítica do embargante se dirige à forma e não ao conteúdo da fundamentação.
Ademais – e aqui reside o ponto de real relevância -, se, eventual referência jurisprudencial equivocada constou apenas da ementa, sem integrar a motivação do julgado, o
vício
configura mero erro material,
sanável por simples correção,
e
não violação
ao
dever de fundamentação d
a decisão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
embargos para corrigir erro material
decorrente da inserção
indevida de julgados na ementa e esclarecer que a frustração das negociações coletivas
independe do
tentativas
ou
negativas
, bastando a
constatação de impasse relevante e injustificado, após tratativas adequadas e de boa-fé, nos termos da Lei n. 7.783/1989 e da jurisprudência aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025